Tribunal: TCU
Processo: 008.845/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento da privatização da Eletrobras, seus impactos setoriais, para o consumidor e para União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam da Desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 250, incisos II e III, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno/TCU e com a Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, em: 9.1. rejeitar a preliminar de sobrestamento do processo suscitada pelo E. Ministro Vital do Rêgo; 9.2. conhecer do Agravo interposto pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) em face do despacho de peça 521 e, no mérito, dar provimento parcial ao referido recurso, de modo a conceder à agravante acesso aos instrumentos que classificaram como sigilosas algumas das informações trazidas ao processo em epígrafe; 9.3. em relação ao Acórdão 296/2022-TCU-Plenário , considerar: 9.3.1. cumpridas as determinações objeto dos subitens 9.2.1 e 9.2.2; 9.3.2. implantadas as recomendações objeto dos subitens 9.3.1 e 9.3.4; 9.3.3. em atendimento as recomendações objeto dos subitens 9.3.3 e 9.4; 9.3.4. justificadamente não implantadas as recomendações objeto dos subitens 9.3.5 e 9.3.6, uma vez que ainda não há objeto concreto que permita a avaliação de sua conveniência; 9.3.5. atendidos os subitens 9.5.2 e 9.5.3; 9.3.6. justificado o não atendimento das recomendações objeto dos subitens 9.3.2 e 9.3.7; 9.4. determinar ao Ministério de Minas e Energia que: 9.4.1. se ainda não o fez, divulgue os estudos quanto aos impactos econômicos e financeiros produzidos em atendimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 296/2022-TCU-Plenário , em atenção ao art. 11, alínea "f", da Lei 9.491, de 9/9/1997 - aplicável por força do art. 1o da Lei 14.182, de 12/7/2021 -, que prescreve sua ampla divulgação para salvaguarda do conhecimento público; 9.4.2. informe e comprove quais medidas foram adotadas para dar cumprimento ao art. 3o, § 3o, da Lei 14.182/2021; 9.5. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que, até a etapa de precificação das ações, no processo de privatização da Eletrobras, adote as seguintes providências: 9.5.1. correção da avaliação elaborada pelo Serviço A, de modo que a curva-modelo de custos e despesas operacionais estabelecida no Relatório de Premissas seja observada; 9.5.2. correção da avaliação elaborada pelos Serviços A e B, de modo que contemple adequadamente as premissas previstas no Relatório de Premissas para o capex de manutenção das eólicas; 9.5.3. correção da avaliação elaborada pelo Serviço A, de modo que as indenizações ao final das concessões de transmissão sejam observadas; 9.5.4. correção da avaliação elaborada pelo Serviço A, de forma que o impacto da repactuação do risco hidrológico seja observado nas avaliações da Eletronorte e Eletrosul; 9.5.5. revisão dos estudos elaborados a fim de retificar a estimativa de resultados declinantes nos últimos períodos dos fluxos de caixa e de incorporar a premissa de valor em continuidade nos fluxos de caixa das empresas controladas pela Eletrobras; 9.5.6. atualização de ambos os estudos, adotando-se projeções atualizadas do Sistema Expectativas do Banco Central do Brasil relativas à mesma data-base; 9.5.7. proceda à avaliação dos riscos e justificativa da não inclusão do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) na valuation da Eletrobras; 9.6. determinar ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério de Desenvolvimento Regional e ao Comitê Interministerial de Governança que adotem as providências cabíveis para que os comitês gestores a que aludem os arts. 6o, § 1o, 7o, § 1o, e 8o, § 1o, da Lei 14.182/2021, prevejam em seus normativos internos formas de participação dos respectivos comitês de bacia, de formar a atender os fundamentos, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, nos termos arts. 1o, 2o, 3o e 32, inciso IV, da Lei 9.433, de 8/1/1997; 9.7. recomendar ao Ministério de Minas e Energia que consulte a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre eventual necessidade de obtenção ou renovação das outorgas de uso da água para os vinte e dois contratos de concessão de que trata o art. 2o da Lei 14.182/2022, tendo em vista o disposto na Resolução Conjunta ANA-Aneel no 1.305, de 20/11/2015; 9.8. recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que: 9.8.1. promova ajustes nos referenciais de preço de longo prazo utilizados para projeção das receitas de geração da Eletrobras, valendo-se, dessa feita, de premissas devidamente fundamentadas, que levem em consideração, por exemplo, as alterações legais e normativas que vêm sendo implementadas no setor elétrico brasileiro ou mesmo, se preciso for, experiências internacionais aplicáveis a nossa realidade; 9.8.2. em futuras contratações de consultorias, auditorias e outros serviços especializados necessários à execução de desestatizações, preestabeleça e exija o atendimento de métricas e métodos a serem observados na elaboração dos produtos contratados, bem como critérios e procedimentos para a disponibilização das informações neles contidas - fazendo-os constar de Relatório de Premissas ou documento afim -, de modo a garantir níveis mínimos de qualidade e de padronização capazes de conferir auditabilidade dos dados produzidos e de permitir aferição da prestação dos serviços em consonância com o objeto contratado, em observância aos mandamentos da Lei 14.133, de 1o/4/2021; 9.8.3. revise as premissas utilizadas nas projeções de fluxo de caixa dos ativos de Angra 1 e 2 a fim de que os custos e as despesas com PMSO (Pessoal, Material, Serviços e Outros) incorporem eficiências operacionais advindas da reestruturação societária da Eletronuclear e de que as margens de resultado operacional projetadas guardem estreita aderência às margens de resultado operacional obtidas pela própria empresa; 9.8.4. avalie a existência de duplicidade no cômputo dos benefícios fiscais no valor das outorgas, bem como equívocos na provisão de contingências de Furnas, na taxa marginal de imposto no serviço B e a consideração do benefício fiscal denominado tax shield sem justificativa, procedendo a devida correção; 9.9. dar ciência dos fatos abaixo listados à Comissão de Valores Mobiliários para que avalie a adoção das medidas que entender cabíveis: 9.9.1. ante os indícios de que os dividendos fixos cumulativos devidos pela Eletronuclear à Eletrobras já deveriam ter sido reconhecidos como passivos nas demonstrações financeiras da controlada desde o exercício de 2010; 9.9.2. sobre a alteração da política contábil de provisionamento de contingências implementada pela Eletrobras nas suas demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2021; 9.10. ordenar à Segecex que apresente a este Tribunal, de acordo com critérios de materialidade, risco, conveniência e oportunidade, e na hipótese de materialização regulatória do mercado de potência, proposta de fiscalização a ser conduzida pela SeinfraElétrica tendente a verificação do impacto das novas disposições legais e regulatórias sobre o assunto; 9.11. ordenar à SeinfraElétrica que analise os impactos do não reconhecimento dos dividendos fixos como passivos nas demonstrações financeiras da Eletronuclear sobre a regularidade das contas dos responsáveis envolvidos tanto na Eletronuclear, quanto na Eletrobras; 9.12. encaminhar ao Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União extrato com o Tópico IV.1 do Relatório de Acompanhamento elaborado no âmbito deste TC- Processo 008.845/2018-2 pela SeinfraElétrica (peça 452, p. 79-84, itens 508 a 535) para que o Parquet especializado avalie a necessidade de interposição de recurso de revisão para reabertura das prestações de contas da Eletronuclear e da Eletrobras que entender necessário, nos termos do art. 288, § 2o, do Regimento Interno desta Casa; e 9.13. alterar o texto do Acórdão 296/2022-TCU-Plenário , para corrigir erro material constatado no subitem 9.3.2 da referida deliberação, de modo que onde se lê "Resoluções no 92 e 93 editadas pela Aneel em 23/8/2021" leia-se "Resoluções no 92 e 93 editadas pela ANA em 23/8/2021"; 9.14. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam: 9.14.1. à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, autora do Agravo ora apreciado; 9.14.2. às Centrais Elétricas Brasileiras e à Comissão de Valores Mobiliários, para que tomem ciência do inteiro teor desta deliberação e, no âmbito de suas respectivas competências, em prestígio ao princípio da transparência, levem ao conhecimento dos acionistas da aludida empresa e ao mercado de valores mobiliários as providências adotadas nessa assentada por este Tribunal de Contas relativamente à matéria em apreciação; 9.14.3. à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, à Empresa de Pesquisa Energética, ao Ministério da Economia e ao Ministério de Minas e Energia, para que tomem ciência desta deliberação.